Tribunal: TJMT
Processo: 1019602-11.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019602-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), FABIANO FARIAS FERREIRA PAES - CPF: 705.167.231-20 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DIONES MARCOS - CPF: 931.390.551-53 (AGRAVANTE), ADMAD - INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 09.652.268/0001-82 (AGRAVANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), CARAGUA AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.731.325/0001-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR PERDAS E DANOS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISTEMA SISBAJUD – ARRESTO CAUTELAR PARA GARANTIA DE FUTURA E EVENTUAL EXECUÇÃO – REQUISITOS LEGAIS NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE INDÍCIOS DE PERIGO DE DANO IMINENTE – NECESSIDADE DE MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO. 1. A concessão de tutela de urgência só é cabível nas hipóteses em que a fundamentação convença de plano da probabilidade do direito e de que a manutenção da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso tem o potencial concreto de gerar perigo de dano grave e de difícil reparação (CPC, art. 300). 2. Inexistindo situação de urgência atual, de risco de dano iminente e irremediável, ou, então, de frustração do resultado útil do processo, e considerando a complexidade do mérito da causa, cuja definição demanda estudo aprofundado das circunstâncias fáticas e jurídicas envoltas na lide, descabe a concessão de tutela de urgência pleiteada em caráter liminar, devendo a parte aguardar a regular instrução processual.

R E L A T Ó R I O

Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DIONES MARCOS
e
ADMAD - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação de “
Responsabilidade Civil por Perdas e Danos
” (Proc. nº 1014657-33.2022.8.11.0015), ajuizada contra os agravantes por CARAGUÁ AGRONEGÓCIO LTDA, deferiu em parte a
“
tutela provisória de urgência pleiteado nos autos para determinar o bloqueio de ativos financeiros no montante de R$ 7.326.830,30
(...)
, através do sistema SISBAJUD
, na modalidade ‘teimosinha’, por 30 dias, nas contas bancárias do primeiro requerido (Diones Marcos) e da segunda requerida (ADMAD – Indústria e Comércio de Madeiras Ltda.), os quais ficarão à disposição do Juízo até ulterior deliberação
”, pois, na visão do julgador, “
constata-se que as notas fiscais apresentadas
(...)
confirmam que, entre janeiro e julho do corrente ano, foram emitidas mais de 30 notas fiscais pela empresa Caraguá em favor da empresa ADMAD (da qual o réu Diones Marcos é sócio-administrador), esta que, por sua vez, aparentemente, vendeu os mesmos produtos a diversas empresas no exterior, em valores muito superiores aos da aquisição perante a parte requerente, perfazendo a diferença apontada na planilha apresentada na exordial, qual seja,
R$ 7.326.830,30
”,
corroborada, ainda, “
pela concessão da tutela de urgência nos autos da ação sob o n. 1013829-37.2022.8.11.0015, determinando o afastamento liminar do administrador Diones Marcos, posto que o contexto fático delineado nos autos evidenciou que o outrora administrador estaria
se
aproveitando da qualidade de administrador da empresa Caraguá Agronegócios Ltda. para beneficiar a empresa ADMAD, da qual é sócio-administrador
, conduta que implica, em tese, na violação das suas obrigações legais
”
(cf. Id. nº 94199868 dos autos de origem).

Os agravantes pontuam que a empresa/agravada “
tem como sócias as empresas DBM PARTICIPAÇÕES LTDA (da qual o agravante é sócio proprietário), sendo detentor de 30% do capital social e a empresa RFO PARTICIPAÇÕES LTDA que é detentora de 70% do capital social
”, e alegam que a administração e gerência da agravada era exercida pelo agravante Diones Marcos e por Ricardo Públio de Oliveira por si e também representado por seu pai, Paulo Sérgio Formuini de Oliveira (cf. Id. nº 145060173 - pág. 10).

Circunstanciam que
“as condutas então realizadas pela empresa CARAGUÁ AGRONEGÓCIOS LTDA
(...)
e ADMAD INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA
(...)
consistia na venda de madeira serrada da primeira para segunda, e desta para terceiros por importação”,
enfatizando que esse
“procedimento era do conhecimento, ciência e anuência das sócias e seus representantes, além de que era uma maneira adotada pela empresa CARAGUÁ AGRONEGÓCIOS LTDA por questões administrativas e tributárias, sendo que todos os recursos obtidos pela empresa ADMAD retornavam aos cofres da empresa CARAGUÁ AGRONEGÓCIOS LTDA, não existindo nenhum ato obscuro e muito menos prejuízos para referida empresa”,
pontuando que “
tal sugestão contábil/administrativa partiu, inclusive, do próprio representante da sócia RFO PARTICIPAÇÕES LTDA, sócio da agravada, que no ano de 2020, por exemplo, emitiu as Notas Fiscais nº 000.000.775, 000.001.579; 000.000.788; 000.001.420; 000.001.449 – série 001, e assinou as Guia Florestal para Transporte de Madeiras em Tora (responsável pela emissão PAULO SÉRGIO FORMIGONI DE OLIVEIRA
” (cf. Id. nº 145060173 - pág. 12).

Reafirmam que todas “
as transações realizadas desta forma (venda da CARAGUÁ AGRONEGÓCIOS LTDA para ADMAD INDÚSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA e desta para terceiros através de exportação e retorno dos valores líquidos a CARAGUÁ AGRONEGÓCIOS LTDA), era tratado e levado ao conhecimento dos não sócios administradores, dos proprietários, e inclusive, do representante financeiro da parte Agravada, o Sr. Oscar Souza da Silva, e tudo documentado por e-mail
”, destacando especialmente as correspondências eletrônicas trocadas entre os litigantes em

22.04, 17.05, 10.06 e 28.06.2022 (
sic
- cf. Id. nº 145060173 - pág. 13); detalhando cada nota fiscal emitida empresa agravante Admad e questionada pela agravada e colacionando, ainda, os comprovantes de transferência bancária e mencionando outras operações bancárias, os agravantes alegam que todos os valores recebidos pela agravante Admad foram repassados à agravada Canaguá, pelo que todas as vendas foram realizadas em benefício da agravada para quem o dinheiro era efetivamente destinado.

Insistem na ciência e anuência da agravada quanto às operações realizadas pelos agravantes dizendo que
“os contratos de exportação e taxas pagas para tal fim estão em anexo as notas fiscais (...), sendo que algumas dessas taxas eram pagas diretamente pela CARAGUÁ AGRONEGÓCIOS LTDA, ora agravada, através de chave token do Sr. Ricardo, representante da sócia RFO PARTICIPAÇÕES LTDA”
(
cf. Id. nº 145060173 - pág. 30); asseveram, assim, a ausência dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela, defendendo que há “
periculun in mora inverso, (...) pois a manutenção da decisão com certeza inviabilizará os agravantes na continuidade de suas atividades
”
(
cf. Id. nº 145060173 - pág. 49).

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja indeferida a tutela de urgência pleiteada pela autora, ora agravada, determinando-se o imediato desbloqueio de seus ativos financeiros, e desde já, atribuído efeito suspensivo à interposição “
no sentido de que seja determinado o imediato desbloqueio dos ativos financeiros
” (cf. Id. nº 145060173 – pág. 51).

A decisão vinculada ao Id. nº 145460191 admitiu o processamento do agravo de instrumento e deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A agravada oferta contrarrazões junto ao Id. nº 148668176, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 26 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Observo que o quadro processual de razões e provas não sofreu alteração substancial desde a interposição recursal, assim, reportando-me à análise constante da decisão vinculada ao Id. nº 145460191, reafirmo, desde já, que “
não há convincente comprovação, com certo grau de certeza e segurança necessárias, quanto ao desconhecimento das práticas comerciais adotadas pelo agravante e administrador não sócio da agravada Diones Marcos, no regular desempenho das atividades da sociedade, em prejuízo dos direitos da agravada.
Sendo assim,
havendo necessidade de instrução probatória para inequívoca demonstração dos fatos alegados, com a aptidão necessária para conferir sustentação à medida pleiteada, tenho por cabível a suspensão dos efeitos da decisão recorrida
”.

Como se sabe, à concessão da tutela de urgência, compete à parte autora demonstrar a
“probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
(CPC,
art. 300,
caput
)
.

Sobre os requisitos da tutela, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona que:

“Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.

O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.

(...)

Ao não exigir nada além de elementos que evidenciem a probabilidade de o direito existir, o legislador permite que o juiz decida, desde que o faça justificadamente, que se convenceu em razão de elementos meramente argumentativos da parte, sem a necessidade, portanto, de provas que corroborem tais alegações. É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de experiência.

(...)

Quanto aos requisitos que na vigência do CPC/73 eram, para a tutela antecipada, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e para a tutela cautelar, o periculum in mora, sempre se entendeu que, apesar das diferenças nas nomenclaturas, representavam exatamente o mesmo fenômeno.

(...)

No art. 300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo”.
(Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador, Editora JusPodivm, 2016, pág.476).

A decisão hostilizada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

“(...)

18. Pois bem. No caso em tela, consoante se observa dos autos e como já exposto na decisão proferida nos autos sob n. 1013829-37.2022.8.11.0015, este juízo observou a existência de fortes indícios de que o réu Diones Marcos, no exercício do cargo de administrador, praticou atos que conflitam com os interesses da empresa Caraguá Agronegócios Ltda., em benefício da empresa ADMAD – Indústria e Comércio de Madeiras Ltda.

19. Deveras, a
probabilidade do direito
resta demonstrada, na medida em que demonstrado que as empresas Caraguá Agronegócios Ltda. e ADMAD – Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. são concorrentes e possuem identidade de objeto (objeto social principal: indústria, comércio e exportação de madeiras

serradas, beneficiadas, picadas, esquadrias de madeira, etc. – Id. 93386335/p.12 – Cláusula Quarta; Id. 93386339/p.4 – Cláusula Segunda),
havendo fortes indícios de prejuízo financeiro
, considerando a vultosa diferença entre os preços dos produtos vendidos pela empresa Caraguá Agronegócios Ltda. para a empresa ADMAD, e os negociados pela empresa ADMAD e as empresas do exterior.

20. Com efeito, da leitura dos autos, constata-se que as notas fiscais apresentadas em Id. 93387991/93387994 confirmam que entre janeiro e julho do corrente ano, foram emitidas mais de 30 notas fiscais pela empresa Caraguá em favor da empresa ADMAD (da qual o réu Diones Marcos é sócio-administrador) que, por sua vez, aparentemente, vendeu os mesmos produtos, a diversas empresas no exterior, em valores muito superiores aos da aquisição perante a parte requerente, perfazendo a diferença apontada na planilha apresentada na exordial, qual seja,
R$ 7.326.830,30 (sete milhões trezentos e vinte seis mil oitocentos e trinta reais e trinta centavos).

21. A probabilidade do direito também se perfaz corroborada pela concessão da tutela de urgência nos autos da ação sob o n. 1013829-37.2022.8.11.0015, determinando o afastamento liminar do administrador Diones Marcos, posto que o contexto fático delineado nos autos evidenciou que o outrora administrador estaria
se aproveitando da qualidade de administrador da empresa Caraguá Agronegócios Ltda. para beneficiar a empresa ADMAD, da qual é sócio-administrador
, conduta que implica, em tese, na violação das suas obrigações legais.

22. Além disso, o
perigo de dano
fica evidenciado pelo possível prejuízo material aparentemente sofrido pela parte requerente, caso reste demonstrada a responsabilidade dos réus, bem como para evitar possível desvio ou dissipação de bens em detrimento da parte autora.

23. Nessa perspectiva, visando resguardar o resultado útil do processo até que se apure a responsabilização pelos supostos danos causados pelos réus, tem-se que o deferimento da tutela cautelar de arresto é medida que se impõe
”
(cf. Id. nº 94199868 dos autos de origem – destaques originais).

A agravada é empresa atuante no ramo madeireiro e é constituída por duas sociedades distintas, pela RFO Participações Ltda, detentora de 70% do capital social e pela DBM Participações Ltda, detentora do remanescente do capital social (30%) e ambas são administradas por não sócios, pelo Ricardo Públio de Oliveira e pelo agravante Diones Marcos, que também é o sócio proprietário da empresa ADMA.

Em suma, a agravada ajuizou ação de responsabilidade contra os agravantes depois de ter constatado que foram emitidas diversas notas fiscais referentes à venda madeira pela agravada Caraguá em favor da empresa ADMAD, da qual é sócio proprietário o agravante Diones Marcos, no período compreendido entre janeiro a julho/2022, em valor muito inferior ao preço de revenda praticado pela ADMAD no mercado exterior, segundo se alega, os agravantes venderam os mesmos produtos na mesma época a diversas empresas no exterior em valores muito superiores aos da aquisição junto à agravada, a diferença do preço atingiu o valor de
R$ 7.326.830,30, daí a agravada ter pleiteado a antecipação dos efeitos da tutela para bloquear os ativos financeiros existentes nas contas bancárias de titularidade dos agravantes.

Registre-se que, paralelamente ao ajuizamento da ação de responsabilidade, a agravada promoveu o ajuizamento da ação de “
Destituição do Não Sócio Administrador
” por suposto desvio de conduta, pleiteando em sede de tutela antecipada o afastamento do agravante Diones Marcos da administração da empresa agravada (Número Único 1013829-37.2022.8.11.0015), obtendo pronunciamento favorável, como constou da decisão hostilizada.

É certo que constam dos autos de origem as notas fiscais que demonstram a discrepância entre o preço de aquisição do produto (madeira) pela ADMA e a revenda por preços muito
superiores ao mercado externo (cf.
Id. nº 93387991/93387994
), contudo,
as razões recursais aliadas ao conjunto probatório recursal são suficientes, ao menos por enquanto, para convencer quanto à tese recursal de que a prática comercial realizada, qual seja, aquisição pela ADMA do produto (madeira) junto à agravada e revenda/exportação a terceiros por preço muito superior àquela aquisição não era ignorada pela agravada, o que é corroborado pelas correspondências eletrônicas (e-mails) remetidas pelos agravantes à agravada, contendo, inclusive, uma planilha com detalhamento das operações de exportação da madeira adquirida realizadas pela ADMA (cf. Id. nº 145060180/145060185).

Acresço que, quanto à ciência da agravada, há ainda as declarações de funcionários da agravada que demonstram a participação de todos os administradores não sócios nas operações, sobretudo do Sr. Paulo Sérgio Formuini de Oliveira, apontado como administrador de fato da empresa Caraguá Agronegócios Ltda (cf. Id. nº 145067151/159).

Observa-se dos autos, ainda, que a agravada foi a destinatária dos valores referentes à revenda do produto (madeira) pela agravante ADMA, constando dos autos diversas notas fiscais emitidas pela ADMA para terceiros referentes à exportação do produto (madeira) acompanhadas dos comprovantes de transferência bancária em favor da agravada do valor obtido pela ADMA com a revenda do produto (madeira) ao mercado externo (cf. Id. nº 145060190, 145060193, 145060198, 145064150, 145064155, 145064157, 145064159/163, 145064174; 145064188, 145064190, 145064194 e 145064197).

Admito, pois, que as razões e provas recursais convencem do desacerto da decisão agravada,
sobretudo considerando a vultuosa quantia a ser bloqueada nas contas de titularidade dos agravantes, até mesmo porque, como o processo ainda está engatinhando, é necessário que a instrução processual e a formação do contraditório permitam a aferição do direito invocado com maior grau de convicção e certeza e ampla dilação probatória para melhor elucidar as tratativas negociais entre os litigantes, assim como a participação e a efetiva ciência e anuência

da agravada quanto à gestão administrativa realizada pelo agravante Diones Marcos, sendo cabível
a prévia concessão de oportunidade para que os réus/agravantes se manifestem nos autos de origem, e assim, antes de receber o disparo, possa fazer o contraponto defensivo às acusações da agravada.

Enfim, a mera complexidade da matéria de mérito já seria motivo substancial a dificultar o pronto reconhecimento da probabilidade do direito invocado pela autora, e
diante do conjunto probatório incipiente, carente de elementos mais tangíveis quanto às alegações autorais, realmente não vejo como
admitir, de plano, que a vitória autoral será praticamente certa a ponto de justificar o pronto bloqueio dos bens pertencentes aos réus para garantir futura cobrança/execução.

Pelo exposto, provejo o recurso, a fim de reformar a decisão agravada e, assim, indeferir o pedido de tutela de urgência cautelar formulado pela autora/agravada.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023